Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703489-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JD COMERCIAL DE ISOLANTES TERMICOS LTDA - EPP, DANIEL DOS ANJOS DE SOUSA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 54348623) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de JD Comercial de Isolantes Térmicos Ltda – EPP, retirou a restrição de circulação do veículo GM/Celta 2P Life, Chassi 9BGRZ08F0BG234800, Placa JIA-0592, anos 2010/2011. Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, eis que a restrição de circulação do veículo é medida que visa garantir a satisfação do crédito a que tem direito. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Reputo, contudo, ausentes tais requisitos. A r. decisão atacada foi precedida de despacho (ID 53719133) nos seguintes termos: “Tendo em vista a restrição inserida no veículo do executado, conforme documento de Id. 30971991, diga o credor se tem interesse na expropriação do veículo, no prazo de cinco dias, ficando ciente de que sua inércia será interpretada como desinteresse e será removida a restrição no sistema Renajud, bem como o retorno dos autos ao arquivo.” Em resposta, o ora Agravante peticionou (ID 54208695) e nada disse sobre o seu interesse na expropriação do referido bem. Diante de tal situação, não poderia o d. Juízo a quo proceder de outra forma que não fosse o levantamento da restrição de circulação. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator